Tribunal: TJSP
Processo: 2178653-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2178653-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELETRONIC ARTS NEDERLAND B.V. e ELECTRONIC ARTS LIMITED, é
embargado GABRIEL DE PAULO LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178653-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36686
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2178653-29.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Eletronic Arts Nederland B.V. e outro
EMBARGADO: Gabriel de Paulo Limeira
COMARCA: Foro Central Cível 10a Vara Cível
VOTO: 36686
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame
das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos
das decisões judiciais. Vícios decisórios não caracterizados.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Eletronic Arts
Nederland B.V. e outro em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito
Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 2842/2847.
Pugna o embargante sejam acolhidos os presentes Embargos
de Declaração para, sanados os vícios de obscuridade e omissão, seja concedido efeito
infringente, prequestionando-se, ainda, os dispositivos apontados (artigos 82, caput e §2o,
85, caput e §2o, 86, caput e parágrafo único, 435, caput e parágrafo único, todos do CPC, e
206, §3o, V, 186, 927, 398, 884 e 944, caput e parágrafo único, do CC e artigo 5o LIV e LV
da Constituição Federal).
Sustenta obscuridade e omissão n o v. acórdão, ao deixar de
apreciar de forma adequada a questão relativa à incompetência da jurisdição brasileira para
julgar, ao menos em parte, a presente demanda. Reputa obscuro e omisso o acórdão ao
presumir que os jogos objeto dos autos continuam disponíveis para a venda, ao não analisar
os documentos apresentados pelo Embargado com o objetivo de comprovar a
comercialização.
O embargado se manifestou às fls. 15/21.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178653-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36686
3
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pelo embargante denunciam sua pretensão de revisão da decisão
prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as premissas e
conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a lide. Contesta a
interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis apenas
quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser
sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios não se encontram
presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez expressa menção aos motivos
que pautaram a decisão embargada.
Com efeito, constou expressamente no voto que conduziu o
julgamento, in verbis:
“(...)Com efeito, não há que se falar em incompetência da jurisdição pátria. Isto, pois
compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o
fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, conforme art. 21, inciso III,
do Código de Processo Civil.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos indicam que a comercialização
das edições dos aludidos videogames ocorreu, e continua a ocorrer, por intermédio de
estabelecimentos comerciais situados em território nacional.
Por conseguinte, considerando que a pretensão indenizatória do autor possui
supedâneo na violação de direitos à imagem praticada no Brasil, a jurisdição
brasileira é revestida de competência para o julgamento da ação em comento.
Ademais, cumpre salientar que o processamento do feito perante a autoridade
brasileira, ao contrário do que alegam as rés, não acarreta em prejuízo para sua
defesa.
Afinal, o próprio diploma processual determina que a pessoa jurídica estrangeira será
representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou
sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 75, X, do CPC). Não estabelece qualquer
previsão, portanto, no sentido de que a composição do polo passivo por empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178653-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36686
4
constituída no exterior levaria à incompetência da jurisdição nacional, tampouco à
presunção de que a ampla defesa seria obstaculizada.
Tanto é assim que as rés, ainda que detenham sede em países estrangeiros,
constituíram procuradores com poderes para representá-las perante as autoridades
judiciárias brasileiras (fls. 154/156), sendo que, em momento algum, constatouse
dano à parte pelo processamento da demanda no Brasil.
Quanto à alegação de prescrição, melhor sorte não assiste as rés.
A aplicação do prazo prescricional ao pleito indenizatório dos jogadores relativo a
determinadas edições dos jogos da série FIFA já foi objeto de divergências jurídicas.
Mesmo que as versões anteriores do videogame não sejam mais produzidas pelas
empresas, elas continuam a ser comercializadas por revendedores ou terceiros-
parceiros, de modo que a violação do direito de imagem do autor não se dá somente
no ano de lançamento do produto, mas renova a cada venda.
O que ocorre, por conseguinte, não é uma “imprescritibilidade” da pretensão à
indenização por perdas e danos fundada na violação ao direito da imagem afinal, ela
está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do
Código Civil , mas, na verdade, a contagem da prescrição se reinicia a cada ano em
que o produto permanece sendo revendido no mercado.
Dessa forma, o termo inicial da prescrição não pode ser considerado como o dia em
que as rés deixaram de produzir as edições dos videogames em comento, mas sim a
data em que o último videogame das edições reclamadas foi colocado no mercado por
meio das revendedoras.
No caso em tela, como as edições são vendidas até hoje, ainda não se pode precisar
um termo inicial para contagem do prazo prescricional, de modo que a pretensão
indenizatória do autor não pode ser considerada prescrita.
Afastada, portanto, tanto a arguição de incompetência quanto a preliminar de
prescrição suscitada pelas rés, fica a r. decisão mantida em sua integralidade. (...)”
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado! O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178653-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36686
5
pretende o embargante é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão, providência que
extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos declaratórios e, bem por isso, só
pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Importante ressaltar, apenas, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão
federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido
entendimento contrário aos interesses da parte, o prequestionamento já está caracterizado e
a decisão não demanda qualquer esclarecimento.
Consigne-se,
enfim,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a menção
explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse reforçado pela
redação do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Logo, não havendo no acórdão embargado qualquer vício
decisório, é o caso de rejeitar estes embargos de declaração.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício decisório,
impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator